Tribunal: TJMT
Processo: 0002259-69.2019.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002259-69.2019.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (APELANTE), OTO BAHIA JUNIOR - CPF: 139.599.617-23 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINA MEDEIROS GOMES - CPF: 434.700.208-41 (ADVOGADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO SEFRIN NEGRO - CPF: 228.560.658-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL -PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Verificada a prática lesiva ao meio ambiente, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Logo, não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão ambiental quando atender fielmente a legislação de regência, bem como aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2 - Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está fundada na invalidação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por JBS S/A, contra sentença proferida nos autos sob no 1005468-07.2017.8.11.0015 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar vícios que invalidem o
Processo Administrativo n. 502889/2015
, decorrente do
Auto de Infração n. 6021 de 18.09.2015
, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Nas razões recursais, assevera o recorrente quanto à nulidade do auto infração por violação ao contraditório e ampla defesa, uma vez que foi rejeitado pelo órgão ambiental o relatório fotográfico apresentado no momento da defesa administrativa por falta de Anotação de Responsabilidade Técnica.

Sustenta ainda a ausência de atos caracterizadores de infração ambiental, haja vista não haver nexo de causalidade entre as ações indicadas pelo órgão ambiental, uma vez que não realizou atividades em desacordo com a licença, nem causou contaminação.

Argumenta ainda quanto à
“ausência de motivação do auto de infração porque não foram explicados os fundamentos para a escolha das penalidades aplicadas.”

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 155403722.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 158288160.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por JBS S/A, contra sentença proferida nos autos sob no 1005468-07.2017.8.11.0015 em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por não vislumbrar vícios que invalidem o
Processo Administrativo n. 502889/2015
, decorrente do
Auto de Infração n. 6021 de 18.09.2015
, provenientes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT.

Pois bem.

Apesar do esforço argumentativo promovido pelo apelante, as alegações de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, assim como a necessidade de motivação para a aplicação da multa administrativa carecem de sustentação.

Isto porque, conforme bem fundamentado na sentença objurgada, os autos de infração emitido pelos agentes da SEMA é meio robusto de constatação dos danos ambientais, visto que se trata de um ato administrativo com presunção de veracidade e legitimidade, conforme o art. 405 do Código de Processo Civil. Portanto, cabe ao agente causador do dano provar, de forma contundente, que as informações contidas no auto de infração não correspondem à verdade, o que não se vislumbra no caso em tela.

Assim, a partir do conjunto probatório colacionado nos autos, observa-se que ocorreu dentro da legalidade todo o processo.

Desse modo, rejeita-se a alegação de inexistência de nexo causal entre as condutas indicadas pelo órgão ambiental, haja vista que não foram realizadas atividades em discordância com a licença, e nenhum evento de contaminação foi provocado.

As infrações identificadas na presente situação, abarcando desde o lançamento de efluente industrial in natura em solo permeável até a condução inadequada do sistema de tratamento de efluentes, o armazenamento a céu aberto de resíduos de cromo, a disposição de resíduos oleosos em solo natural e a operação da atividade de curtimento de couros em desconformidade com a licença obtida, foram constatadas durante a vistoria in loco conduzida pelos agentes autuantes, sendo devidamente corroboradas por meio da elaboração dos autos de inspeção de números 162822, 162823, 162824.

É imperativo sublinhar que a responsabilidade ambiental é de natureza objetiva, prescindindo, assim, da demonstração de culpa, sendo suficiente a evidência do dano e do nexo de causalidade.

Consoante o disposto no artigo 14, §1°, da Lei n° 6.938/81 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e no artigo 225, §3°, da Constituição Federal, impõe-se ao degradador a obrigação de reparar integralmente os danos causados ao meio ambiente e a terceiros. Esta postura reforça não apenas a necessidade de observância estrita das normas ambientais, mas também a relevância de uma atuação diligente na prevenção de impactos ambientais adversos, alinhando-se com os princípios da sustentabilidade e da responsabilidade socioambiental.
Parte superior do formulário

Outrossim, não é cabível alegar a inobservância do princípio da motivação no que tange à imposição da multa administrativa, visto que esta foi aplicada levando em consideração a gravidade da poluição causada, com a correta referência aos dispositivos legais pertinentes, bem como a devida especificação do valor correspondente a cada conduta, justificando, desse modo, o montante total estipulado, em consonância com o disposto no artigo 6o da Lei Federal 9.605/98.

No que se diz respeito ao relatório fotográfico apresentado pelo recorrente na defesa administrativa, cumpre estabelecer que a apresentação de um relatório elaborado unilateralmente por um profissional técnico contratado pelo apelante, sem a devida apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, não possui o poder de invalidar o parecer técnico elaborado pelos agentes do órgão ambiental.

Nesse sentido, prevê o artigo 23 do Decreto Estadual no 1.986/13, o qual estipula que qualquer laudo técnico, parecer técnico, carta imagem ou documento técnico similar apresentado pelo autuado deve ser acompanhado por uma ART específica devidamente quitada, conforme estabelecido pelo artigo 1o da Lei Federal no 6.496/1977, sob pena de não serem considerados para apreciação, logo, não há o que se falar em violação ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Da mesma forma se posiciona esta Egrégia Corte, vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULATÓRIA DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – AUTO DE INFRAÇÃO E EMBARGO DE OBRA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXADOS EM PARÂMETRO RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não enseja cerceamento de defesa quando o conjunto probatório dos autos é suficiente para o deslinde do feito 2. É legítima a atuação do município na fiscalização, autuação, multa e embargo de obra que esteja causando lesão ao meio ambiente. 3. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legitimidade. Assim sendo, cabe ao infrator o ônus da prova quando sua pretensão está fundada na invalidação. 4. Honorários sucumbenciais fixados em patamar razoável e em consonância com o artigo 85 do CPC. 5. Recurso não provido. (TJ-MT 00014528820158110082 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 05/04/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO - DESCARTE DOS EFLUENTES LÍQUIDOS PRODUZIDOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DA REQUERIDA E LANÇADOS DIRETAMENTE NO MEIO AMBIENTE - HOTEL E RESTAURANTE DO ROBERTO – POLUIÇÃO COMPROVADA POR MEIO DE PARECER TÉCNICO DE ÓRGÃOS AMBIENTAIS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – OBRIGAÇÃO DE FAZER - IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE DESCARTE APROPRIADO DE EFLUENTES LÍQUIDOS NA ÁREA AMBIENTAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Existentes nos autos elementos suficientes à formação da convicção do magistrado, é desnecessário a produção de qualquer prova, não havendo cerceamento de defesa. 2. A atual ordem constitucional estabeleceu, mediante regra inserta em seu art. 225, que se deve dar primazia à proteção do meio ambiente, e ao responsável pela poluição ambiental, se imputa a responsabilidade de ordem objetiva pelo dano ambiental causado e a responsabilidade de recuperação dessa área poluída. 3. Tendo em vista parecer técnico da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA e da Vigilância Sanitária Municipal, restou comprovado a lesão ao meio ambiente através do descarte dos efluentes líquidos lançados diretamente no meio ambiente pelo estabelecimento da requerida, logo, sem reparos a sentença que condenou a requerida na obrigação de fazer consistente na implementação de um sistema de descartes dos efluentes líquidos lançados no meio ambiente, bem como em reparar o dano ambiental causado ou ainda existente, a ser periciado e acompanhado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, sob pena de multa. 4. Recurso desprovido, sentença mantida. (TJ-MT 00011995720138110022 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 02/08/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2021)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE — PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO — INADMISSIBILIDADE — NÃO APLICAÇÃO DO DECRETO DA UNIÃO No 6.514, DE 22 DE JULHO DE 2008 E LEI NACIONAL No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999. PROCESSO ADMINISTRATIVO — REGULARIDADE — NÃO CONSTATAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA — IMPOSIÇÃO DE MULTA AMBIENTAL — PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA. Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, com fundamento no Decreto da União no 6.514, de 22 de julho de 2008 e na Lei Nacional no 9.873, de 23 de novembro de 1999, que dispõem acerca da ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo que visa à apuração de infração administrativa, porquanto estes são aplicáveis tão somente à esfera federal. Verificada a prática lesiva ao meio ambiente, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração. Logo, não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão ambiental quando atender fielmente a legislação de regência. Recurso não provido. Sentença ratificada. (TJ-MT 00033893120188110082 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 11/10/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 12.000,00 (doze mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024